Tribunal: TJSP
Processo: 1006060-42.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO - Apelação – As partes informaram a este Tribunal que celebraram acordo nos autos da execução - Acordo que acarreta a perda do objeto do recurso interposto pela coembargante – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006060-42.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANDREA PEDRETI VANNUCCI LEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ANDRÉ
LUIS
VANNUCI
LEIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MMS SANTOS BUILDING ENGENHARIA
EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45252
APEL.No: 1006060-42.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santana)
APTES. : Andrea Pedreti Vannucci Leiros (Justiça Gratuita) e outro
APDO. : MMS Santos Building Engenharia Eireli
SENTENÇA DA JUÍZA: Maria Cecília Monteiro Frazão
RECURSO - Apelação As partes informaram a
este Tribunal que celebraram acordo nos autos da
execução - Acordo que acarreta a perda do objeto
do recurso interposto pela coembargante

Recurso prejudicado.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução, condenando os
embargantes-apelantes ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito
excutido.
Sustenta a recorrente (coembargante Andrea Pedretti
Chagas) que o imóvel objeto do contrato excutido (e que foi constrito nos
autos principais) é impenhorável por ser bem de família. Afirma que o
“instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade
residencial condominial autônoma vinculada com regime jurídico de
incorporação mobiliária e outras avenças” não é título executivo, pois não
preenche os requisitos dos arts. 783 e 784 do CPC/2015. Sustenta, também,
a ocorrência de prescrição e afirma que a área onde se situa o imóvel que
lhe foi compromissado à venda é irregular, por não ter sido incorporado ao
respectivo empreendimento.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado,
sendo-lhe concedido efeito suspensivo para sobrestar a designação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

leilão eletrônico do imóvel penhorado, por ter este Relator vislumbrado a
possibilidade de haver risco de dano de incerta reparação a direito da
executada-embargante (cf. fls. 413-414).
2. A apelada peticionou aos autos informando a este
Tribunal que as partes celebraram acordo nos autos da ação de execução
(cf. fls. 421-426), havendo perda do objeto deste recurso de apelação.
Ou seja, o acordo eliminou o interesse recursal da
apelante e tornou prejudicado o seu apelo.
A homologação do ajuste deve ser apreciada pelo juiz
da causa, para não haver supressão de um grau de jurisdição.
2. Posto isso, o meu voto julga prejudicado este recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator